Tribunal: TJDFT
Processo: 0726286-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PUBLICADO ACÓRDÃO PARADIGMA. REJEIÇÃO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A recorrente alega que os autos deveriam estar sobrestados, pois STF admitiu o Recurso Extraordinário no 1.412419 no REsp no 1.937.821/SP que deu origem ao Tema Repetitivo 1.113 do STJ, e que foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre a questão. Argumenta que apesar de ser dispensado o trânsito em julgado da tese fixada, é razoável, legal e prudente que se aguarde decisão que pode modificar substancialmente o Tema. Pede a suspensão do processo até o julgamento do RE.
2. Conforme explicitado no item 1 do acórdão, “No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. (...) 5. (...) os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático”. (STJ - REsp: 1869867 SC 2020/0079620-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021). (grifo nosso)
3. Se não há determinação do ministro relator do STF para suspensão, não há motivo para manter o processo aguardando o julgamento do RE interposto.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que decidiu adequadamente a controvérsia veiculada na inicial.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.